Tribunal: TJMT
Processo: 0022136-91.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022136-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (APELANTE), IRINEU GREGORIO DE JESUS - CPF: 137.765.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022136-91.2014.8.11.0042

APELANTE: JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL – RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE NA DIREÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – FRAGILIDADE DO ÁLIBI INVOCADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE ALTERNATIVA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO PARCIAL DE PARTICIPAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o arcabouço probatório se mostra seguro e convincente para comprovar a participação do recorrente na prática do crime de roubo circunstanciado, notadamente em virtude de sua confissão extrajudicial parcial, e pelo fato de ter sido preso em flagrante na condução da camionete subtraída, aliado à fragilidade do álibi invocado, deve ser mantida a condenação imposta, não sendo possível o acolhimento da pretensão absolutória, tampouco a tese subsidiária de desclassificação para o crime de receptação.

Sendo a confissão extrajudicial do acusado, ainda que de forma parcial, utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida a referida atenuante, conforme determina o enunciado contido na Súmula 545 do STJ, promovendo-se, no caso concreto, sua compensação com a agravante da reincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022136-91.2014.8.11.0042

APELANTE: JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jhonatan Dias de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição do apelante, aduzindo a inexistência de provas suficientes para condenação, sustentando que apenas foi contratado para o transporte do carro até a cidade de Cáceres.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação.

Alternativamente, vindica o redimensionamento da reprimenda imposta, alegando que o aumento na segunda fase dosimétrica, por conta da reincidência, foi desproporcional.

Requesta a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Quando não, a diminuição do
quantum
de aumento na pena intermediária.

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022136-91.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jhonatan Dias de Oliveira
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
2/10/2014
, por volta de
11h00min
, no interior do estabelecimento comercial ‘Marmoraria Eldorado’, localizado na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, n. 1, Bairro CPA 3, Setor 1, Quadra 30-A, nesta Capital, o denunciado
JHONATAN
em unidade de desígnios com comparsas não identificados – mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo – subtraíram um veículo S10 LT FD2, marca Chevrolet, placa OAP3312, ano/modelo 2014, pertencente a Irineu Gregório de Jesus (dono do estabelecimento), e levaram a vítima juntamente com o funcionário Sebastião Alves Rocha dentro do carro, amarrando-os (restrição de liberdade).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os meliantes adentraram no referido comércio e anunciaram o assalto, utilizando arma de fogo para ameaçar as vítimas e subtraindo o veículo acima referido para deixar o local logo na sequência.

No momento em que estavam fugindo, o filho da vítima chegou no local e
viu o denunciado JHONATAN sair de dentro da empresa e entrar em um veículo VW/Gol G5
, cor preta, com adesivo no vidro traseiro do político ‘Montalvão’, e dentro do carro já havia duas pessoas que saíram em alta velocidade do local.

Após, Gilson (filho da vítima) percebeu que se tratava de um assalto e tentou perseguir os meliantes, porém os perdeu de vista. No trajeto, acionou a Polícia Militar e o rastreamento do veículo S10 em que estava seu pai e o funcionário, passando todas as coordenadas de localização.

No momento em que estava com a Polícia Militar, Gilson recebeu ligação do telefone de seu pai Irineu, onde um dos meliantes afirmou que estava mantendo as vítimas em seu poder e iria soltá-las depois de duas horas.

A Polícia Militar recebeu informação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal de que havia passado pelo Posto 120 uma camionete produto de roubo, ocasião em que a Polícia se deslocou até o portal temático da cidade para fazer uma barreira policial e, após visualizar a camionete suspeita, realizou a abordagem do carro,
sendo que o denunciado JHONATAN empreendeu fuga abandonando o veículo.
Posteriormente, foi localizado e detido.

A vítima do roubo (Irineu) confirmou que a camionete tinha sido roubada na data de 2/10/2014, por volta de 12:00 horas na cidade de Cuiabá/MT.

Conduzido à Unidade Policial, o denunciado JHONATAN negou ter praticado o roubo, afirmando ter sido contratado por R$ 500,00 (quinhentos reais) somente para levar o carro até a ponte do Rio Paraguai na cidade de Cáceres/MT”.

Encerrada a instrução, o juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, fixando a reprimenda de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“O denunciado
negou a prática delitiva
na fase investigativa, dizendo que o seu erro foi levar o veículo de Cuiabá até a cidade de Cáceres, cujo serviço receberia a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas precisava de dinheiro para pagar a pensão de sua filha.

A vítima
Irineu Gregório de Jesus
declarou, em juízo, que no dia dos fatos um rapaz de cor clara lhe entregou um folheto na porta de sua empresa, indo embora; em seguida passou outro indivíduo pelo local o qual também entregou para a vítima um folheto, que lhe indagou:
‘De novo?’
. O rapaz então falou
‘agora é um assalto’
, seguido do primeiro rapaz que entregou o folheto e de outro indivíduo,
um deles rendendo a vítima com arma de fogo e outro um funcionário da empresa que estava nos fundos
, perguntando ao ofendido onde estava a chave da caminhonete, que por sua vez negou saber o paradeiro do objeto justificando que ele não seria o dono do veículo. Diante disso, os meliantes levaram a vítima para dentro da empresa e o trancaram no banheiro, passando a revirar o estabelecimento até encontrarem a chave da caminhonete. De posse desta,
um dos assaltantes rapidamente entrou no veículo e assumiu a direção
,
depois outros dois indivíduos, seguidos da vítima e de um funcionário da empresa, empreendendo fuga
. Esclareceu que o filho da vítima chegou nesse momento da rua e impediu que o terceiro elemento, então armado, entrasse no carro e fugisse com os comparsas, o qual também logrou fugir.
Disse que o seu filho viu o acusado e outra pessoa num Gol preto, perto da marmoraria
.

Relatou ainda
a vítima que ela foi mantida algemada, sendo deixada posteriormente em um matagal na estrada de Chapada
, e que
a caminhonete roubada foi acompanhada a todo o momento pelo Gol preto
, onde
um dos ocupantes seria o acusado
, segundo disse o filho da vítima. Esclareceu que o veículo foi localizado na cidade de Cáceres. A vítima relatou que dela foi roubado um celular e mais duzentos reais, esclarecendo que o assalto ocorreu por volta das 11h.

A vítima
Sebastião Alves Rocha
, perante a autoridade policial, disse que foi rendido por dois indivíduos sob a mira de arma de fogo, esclarecendo igualmente que ele e o proprietário da empresa, a vítima Irineu, foram amarrados com braçadeiras de plásticos,
onde permaneceram sob a mira de arma de fogo, em companhia dos três indivíduos
.

A vítima
Gilson Santana de Jesus
, em juízo, relatou que no dia dos fatos, ao retornar a empresa, estacionou o veículo Pampa em frente da marmoraria, de onde avistou um monte de gente dentro de sua caminhonete, dois dos assaltantes estavam sentados na frente do automóvel, um destes e também outro posicionado do lado de fora do carro exigiram que a vítima desobstruísse a passagem. Após afastar o veículo um pouco à frente os elementos saíram cantando o pneu da caminhonete.

Disse, igualmente, que
o acusado vestia uma camiseta verde, bermuda jeans, e boné vermelho quando saiu de dentro da marmoraria do ofendido rumo ao Gol preto
, enquanto o ‘Gordinho’, então armado, estava no muro da entrada de seu estabelecimento, e que ao avistar a vítima também saiu correndo rumo ao veículo Gol preto, cujo condutor já os aguardava. Ficou com receio de ir atrás deles porque um deles estava armado.

Explicou que
embora o acusado estivesse dentro da marmoraria o seu pai não teve como visualizá-lo
, pois estava deitado na caminhonete.

Ainda, segundo a vítima, além da caminhonete os assaltantes lhe roubaram os óculos, sendo que o seu veículo tinha rastreador o que possibilitou a sua localização na cidade de Cáceres/MT. Não foram recuperados os seus óculos e o dinheiro pertencente ao pai.

Esclareceu que
após o acusado ser preso um policial ligou para a vítima dando-lhe ciência do fato e também enviando uma foto do suspeito, via WhatsApp, pela qual reconheceu o réu como sendo a pessoa que saiu correndo de dentro da empresa e adentrou no veículo Gol, empreendo fuga
.

Os policiais militares Luiz Damião da Silva Campos e Silvano Aparecido de Oliveira Cruz, na fase extrajudicial, relataram que após obterem informação de que o veículo roubado havia passado pelo Posto 120 deslocaram-se até o Portal Temático da cidade de Cáceres, onde fizeram uma barreira policial,
com o suspeito abandonando o veículo e empreendendo fuga, mas sendo imediatamente localizado, abordado e preso a poucos metros
.

Confirmaram, ainda, que depois de darem conhecimento às vítimas sobre a prisão enviou a uma delas a foto do suspeito via WhatsApp, a qual confirmou tratar-se o preso de um dos autores do roubo.

[...]

Mostra-se incontroverso que o crime de roubo foi consumado porque o veículo S10 LT FD2, marca Chevrolet, placa OAP 3312, ano/modelo 2014 foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, por lapso considerável, sendo o bem encontrado por volta de quatro horas depois do fato na posse do acusado, que ainda tentou fugir antes de ser preso pela guarnição da Polícia Militar.

Assim, conquanto o réu negue sua participação no roubo, ressai sua versão enfraquecida diante das provas amealhadas aos autos, até porque seria mesmo ingenuidade acreditar que o acusado não tivesse participação efetiva nos fatos narrados na denúncia, mormente em razão da situação e circunstâncias envolvendo o negócio, que tudo apontava como de duvidosa ilicitude, além do fato dele ter sido reconhecido por uma das vítimas.

Com efeito, na fase extrajudicial,
admitiu estar presente no momento do assalto
, e que dentro do combinado com os demais comparsas cabia a si fazer o transporte do veículo roubado da cidade de Cuiabá até Cáceres, e que ao chegar neste município, notando o cerco policial, parou o automóvel e tentou fugir a pé, fala que ressoa congruente com a narrativa da vítima Gilson e dos policiais que o prenderam”.

Antes de tudo, convém salientar que o suposto “reconhecimento fotográfico” levado a efeito pela testemunha Gilson Santana de Jesus se patenteia absolutamente irregular.

As provas mostram que não foi realizado um
procedimento formal

de reconhecimento
previsto no ordenamento jurídico vigente, tanto que sequer foi confeccionado o respectivo termo na Delegacia de Polícia Civil.

Sucedeu que, após a prisão em flagrante do recorrente na cidade de Cáceres, os policiais militares responsáveis pela abordagem fotografaram o então suspeito e encaminhou o arquivo via aplicativo WhatsApp para reconhecimento.

Não foi realizado um ato formal na presença da autoridade policial, onde foram perfilhados diversos suspeitos com características semelhantes, tampouco mostradas várias fotos às vítimas.

Neste viés, por óbvio que tal
“reconhecimento”
não pode ser utilizado como prova para subsidiar a condenação, servindo apenas e tão-somente, na oportunidade, para robustecer os elementos para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Em contrapartida, a despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

A começar pela
confissão parcial
do recorrente na esfera inquisitorial.

Por ocasião do interrogatório extrajudicial, o acusado negou a participação no roubo, assumindo, porém, que se encontrava no local onde o crime foi perpetrado, como se vê:

“Que não participou do assalto ora citado,
que apenas esteve no local do assalto
, que sua participação seria apenas trazer a camionete até a ponte do Rio Paraguai. Ressalta que embora tenha ‘sido reconhecido pela vítima’ como um dos autores, em momento algum participou do assalto e, ao perceber o que estava acontecendo, tentou deixar de fazer o combinado, que seria dirigir a camionete roubada até Cáceres/MT, mas seus comparsas se irritaram, dizendo para que fizesse o que havia combinado. Que ao chegar neste município, ao perceber o cerco policial, parou o veículo e tentou fugir a pé”.

Na fase judicial o acusado tentou, novamente, amenizar sua participação na empreitada delituosa, aduzindo que os comparsas lhe disseram que a camionete a ser transportada seria fruto de “finan”, e não produto de roubo.

Além disso, o apelante se
retratou
em parte da confissão parcial feita na esfera inquisitorial, assinalando que
não
esteve no local dos fatos,
verbis
:

“Olha, Meritíssimo, eu posso falar pro senhor que, a prática meu, o erro meu, foi concordar em aceitar o tipo de levar a camionete até lá em Cáceres, mas a prática do roubo Meritíssimo,
de chegar nos outros para roubar não
, tanto é que me falaram que tinha quatro dias guardada a camionete, me ofereceram e eu, necessitado e como fui fraco, concordei em levar até a ponte, a minha participação foi essa, chegar lá, pegar a camionete, e levar até a ponte de Cáceres, que eles iam me dar quinhentos reais chegando lá. Tipo, me falaram que ela tinha quatro dias que ela era guardada, me falaram que eu podia levar, que não tinha problema nenhum, você pode pegar o documento para polícia também, porque é tranquila, pode ir, carteira finan, finan, financiada, rouba do finan, aí eu falei, então levo para vocês se não der nenhum problema então... porque eu estava precisando pagar a pensão da minha filha. E aceitei, o único erro meu foi esse, e agora na prática do roubo eu não participei.
Eu não cheguei nem perto desse lugar, me pegaram numa rua perto da Av. do CPA ali, me pegaram e me levaram
”.

Se mostra de todo inverossímil a versão narrada pelo apelante na fase judicial.

Digo isso porque, no início de seu depoimento, o acusado asseverou que seus comparsas disseram que a camionete seria produto de “finan” e não de roubo, aduzindo, ainda, que ela estaria “guardada” há quatro dias.

Depois, o recorrente diz que não chegou perto do lugar do roubo, mas que foi se encontrar com os demais participantes da empreitada delituosa em uma rua perto da Av. do CPA.

A versão apresentada pelo acusado se mostra tão insólita que a própria Defensoria Pública Estadual, em suas alegações finais, acabou por desacreditá-la, ao asseverar que:

“Veja-se que o acusado mais uma vez relata ter sido contratado para conduzir a camionete até o município de Cáceres, complementando apenas ter sido informado na ocasião, que se tratava de veículo financiado, e que as pessoas que o contrataram estariam dando um golpe na financiadora. Que em momento algum concordou em participar de qualquer roubo.

Apenas parece se contradizer no que diz respeito a estar presente no momento dos fatos, mas,
mesmo que presente, isso não afasta sua tese de desconhecimento do que aconteceria ali
. Segundo se vê da declaração prestada na polícia,
ele foi ao local dos fatos pensando que ali lhe seria entregue a camionete ‘finan’, momento em que percebeu a prática do assalto e pensou em deixar de cumprir o combinado, mas teriam os demais se irritado
”.

Por mais que fosse crível a versão do apelante no sentido de que imaginou se tratar de carro “finan”, por certo que ele participou efetivamente da prática do crime de roubo, inexistindo base empírica extraída dos autos a demonstrar possível coação para que colaborasse para o sucesso da empreitada.

Apesar de o apelante sustentar na fase inquisitorial que seus comparsas “se irritaram” quando pensou em deixar de fazer o combinado, não se extrai dos autos nenhuma prova concreta de que foi forçado ou ameaçado pelos demais meliantes para conduzir a camionete.

Pelo contrário.

Se fosse este o caso, por certo que o recorrente teria saído na condução da camionete naquele local.

Porém, pelo que se infere dos autos, o acusado saiu do local dentro do veículo Gol, na companhia de outros dois comparsas não identificados, vindo a tomar a condução da camionete subtraída apenas em outro momento, qual seja, após os meliantes deixarem as vítimas Irineu Gregório de Jesus e Sebastião Alves Rocha amarradas no mato e sob a mira de arma de fogo com outros três assaltantes.

Em outras palavras: se, de fato, não tivesse nenhuma participação no crime de roubo, conforme insiste em asseverar, o recorrente poderia ter corrido quando o roubo era praticado, e não ingressado no veículo utilizado na fuga; poderia ter se recusado a conduzir o veículo até Cáceres, ou abandonado a camionete durante o trajeto; ou, até mesmo, se apresentado espontaneamente à autoridade policial, devolvendo o bem subtraído, e não chegado ao alegado destino planejado.

As provas mostram que o acusado participou
direta
e
efetivamente
do roubo perpetrado.

Pelo que pude apreender dos autos, no primeiro momento, o recorrente permaneceu na porta do estabelecimento comercial onde os fatos foram praticados, dando cobertura aos demais comparsas.

No segundo momento, enquanto as vítimas Irineu Gregório de Jesus e Sebastião Alves Rocha foram levadas a um matagal, sendo mantidas amarradas e sob a mira de uma arma de fogo por outros três meliantes, o recorrente conduziu a camionete até Cáceres.

Entretanto, conquanto tenha atingido o destino almejado, o plano criminoso não saiu como esperado, devido ao pronto e eficiente trabalho policial, auxiliado pelo rastreador contido no veículo, contribuindo na localização da camionete.

Forte em tais razões, a despeito das versões inverossímeis apresentadas pelo recorrente, se mostra irrefutável sua participação na prática do crime de roubo circunstanciado, não possuindo a menor plausibilidade a tese absolutória, tampouco a vindicada desclassificação para o crime de receptação.

Quanto ao pleito alternativo de redimensionamento da reprimenda imposta, notadamente no respeitante à segunda fase dosimétrica, entendo que procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, apesar de consignada no édito condenatório a admissão extrajudicial do acusado, ainda que parcial, o juízo sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Neste particular, transcrevo trechos da sentença condenatória acerca da confissão extrajudicial:

“Assim, conquanto o réu negue sua participação no roubo, ressai sua versão enfraquecida diante das provas amealhadas aos autos, até porque seria mesmo ingenuidade acreditar que o acusado não tivesse participação efetiva nos fatos narrados na denúncia, mormente em razão da situação e circunstâncias envolvendo o negócio, que tudo apontava como de duvidosa ilicitude, além do fato dele ter sido reconhecido por uma das vítimas.

Com efeito,
na fase extrajudicial, admitiu estar presente no momento do assalto, e que dentro do combinado com os demais comparsas cabia a si fazer o transporte do veículo roubado da cidade de Cuiabá até Cáceres
, e que ao chegar neste município, notando o cerco policial, parou o automóvel e tentou fugir a pé, fala que ressoa congruente com a narrativa da vítima Gilson e dos policiais que o prenderam”.

A toda evidência, uma das provas utilizadas para condenação, quiçá a mais relevante, consiste justamente na confissão extrajudicial do recorrente, admitindo que se fazia presente no momento da subtração da camionete.

Logo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, conforme determina o enunciado contido na Súmula 545 do STJ
[1]
.

Assim, promovo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, conservo a fração empregada pelo juízo de origem, qual seja, 5/12 avos, resultando a pena definitiva em 5 anos e 8 meses de reclusão, e 14 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA
, fixando-a em
5 anos e 8 meses de reclusão
, e
14 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Súmula 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024